Tribunal: TJMT
Processo: 1020918-59.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020918-59.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[UMBERTO SADDI ALMEIDA PASCHOALIN - CPF: 049.354.041-59 (RECORRENTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GEOVANA NOGUEIRA LOPES - CPF: 056.006.251-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DANO, PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTS. 129, § 9º, E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, AMBOS DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/06) – DECISÃO QUE MANTEVE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUER A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – SUSCITA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA -
PRELIMINAR DA PGJ
- NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ACOLHIMENTO –
STRICTO SENSU
CONTRA DECISÃO DE RECEBIMENTO DE DENÚNCIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ROL TAXATIVO PREVISTO NO ARTIGO 581 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA - RECURSO NÃO CONHECIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. ANÁLISE DA TESE MERITÓRIA PREJUDICADA.

As hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito são taxativas e estão previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal, não se admitindo a interposição em casos de recebimento da denúncia ou confirmação de seu recebimento, após a análise da defesa apresentada pelo réu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em sentido estrito
interposto contra decisão anexada sob o Id. 147379689, em que, nos autos N.U 1006270-02.2021.8.11.0003,
recebeu a denúncia
em desfavor de
UMBERTO SADDI ALMEIDA PASCHOALIN
pela prática, em tese, dos crimes de
Lesão corporal e Dano Qualificado
, praticados no âmbito doméstico (Arts. 129, §9º, e 163, parágrafo único, I, CP, com as implicações da Lei n. 11.340/06).

Em suas
razões
, Id. 59910463, a Defesa sustentou a absolvição sumária (art. 397, III, do CPP), invocando a ausência de justa causa para ação penal. Alega que a denúncia recebida está embasada apenas nas palavras da vítima e que o apelante agiu em legítima defesa, pois os fatos teriam ocorrido com os “ânimos alterados”.

Nas
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 147379689).

Em
juízo de retratação
, fora
mantida
a
decisão
(Id. 147379689).

A d.
PGJ
é pelo
não conhecimento
do recurso, em parecer sumariado da seguinte forma (Id. 150572684):

“Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Crimes de Lesão corporal e dano, praticados no âmbito doméstico (Arts. 129, § 9º, e 163, parágrafo único, I, ambos do CP, com as implicações da Lei nº 11.340/06) – Decisão que manteve o recebimento da denúncia – Irresignação defensiva – Requer a absolvição sumária – Suscita ausência de justa causa – Via eleita inadequada – Carência de pressuposto recursal objetivo – A decisão que recebe ou mantém o recebimento da denúncia não está elencada entre as hipóteses do artigo 581 do CPP – Rol taxativo – Análise de mérito prejudicada – Pelo não conhecimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 22 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Egrégia Câmara:

Com razão a d. PGJ ao pugnar pelo
não conhecimento
deste Recurso em Sentido Estrito porque, realmente, as hipóteses para sua interposição são taxativas, conforme o rol contido no art. 581 do CPP, entre as quais não existe previsão contra decisão que recebe a denúncia ou confirma seu recebimento, após a análise da defesa apresentada pelo réu.

É verdade que há a admissão de uma interpretação extensiva, excepcionalmente, quando estiver clara a intenção da lei em abrangê-la, a exemplo do cabimento do recurso, também, nos casos em que se rejeita o aditamento à denúncia ou queixa.

Isso ocorre porque o
inc. I, do art. 581, CPP prevê, expressamente
,
a possibilidade de interposição do
stricto sensu
no caso de rejeição da denúncia
e, por isso, o recurso (de forma extensiva) também pode ser aceito contra a rejeição do aditamento à denúncia ou queixa; entretanto,
não se admite ampliação para os casos evidentemente excluídos, como na hipótese dos autos em que há o recebimento da exordial.

Assim, da decisão que receber a denúncia ou o seu aditamento, não caberá nenhum recurso.

A propósito, já se manifestou o STJ:

“3. A temática do apelo nobre é a hipótese de cabimento de recurso em sentido estrito. Inexistência de incursão no acervo fático-probatório dos autos para dirimir a tese exposta no apelo extremo. 4. O STJ tem afirmado que ‘
o artigo 581, do Código de Processo Penal, apresenta rol taxativo, não comportando interpretação analógica de modo a permitir a utilização de recurso em sentido estrito quando a lei não o prevê para dada situação concreta’
(RMS 46.036/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 4/12/2014, DJe 15/12/2014 - sem grifo no original). (...). Ademais, não se verifica a existência de circunstância contida no art. 581 do CPP que permita se cogitar o uso de interpretação extensiva para impugnar a decisão (...). Portanto, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, não é possível a aplicação de interpretação analógica ou de analogia no caso em apreço, motivo pelo qual o recurso em sentido estrito interposto na origem não deveria ter sido conhecido. 5. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no REsp 1699071/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018)

Nesse sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“O STJ tem afirmado que “o artigo 581, do Código de Processo Penal, apresenta rol taxativo, não comportando interpretação analógica de modo a permitir a utilização de recurso em sentido estrito quando a lei não o prevê para dada situação concreta” (RMS 46.036/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 4/12/2014, DJe 15/12/2014). (...)” (N.U 1014922-22.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Não bastasse, não há manifesta ilegalidade ou evidente constrangimento ilegal a viabilizar a concessão de
habeas corpus
de ofício.

À vista do exposto
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada pela d. PGJ e não conheço do recurso. Resta prejudicada a análise da tese meritória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022